Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711974-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Noeme dos Santos Ferreira contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0714409-88.2021.8.07.0015, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de majoração da multa, nos seguintes termos (Id. 1 88222084 dos autos de origem): “Às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, acerca da decisão de ID 186787688 e do parecer e planilha de cálculos apresentados pela contadoria judicial no ID 186948539. Int. Quanto ao pedido de majoração da multa, não verifico, no momento, que o valor fixado nos autos seja insuficiente para impelir o executado de cumprir o prazo para pagamento da pensão. Portanto, indefiro o pedido da exequente de majoração da multa diária. Int. Data e hora da assinatura digital.” A Agravante relata os atos processuais praticados na fase de cumprimento de sentença e discorre acerca dos atrasos da Agravada no cumprimento da sua obrigação de pagar. Afirma que o Juiz a quo, embora tenha reconhecido os novos atrasos da Agravada e tenha advertido quanto à possibilidade de a multa ser majorada, indeferiu o pedido sem fundamentação adequada. Informa que, mesmo após a fixação da multa de R$ 100,00 por dia, a Agravada atrasou o pagamento mais de 23 vezes. Defende que os reiterados atrasos justificam a majoração da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais). Requer que a antecipação da tutela recursal, para majorar a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Ocorre que o pedido de majoração da multa é objeto do Agravo de Instrumento no 0705238-50.2024.8.07.0000, cujo julgamento ainda está pendente. Embora tenha sido proferida nova decisão indeferindo o pedido de majoração da multa, infere-se da petição Agravo de Instrumento no 0705238-50.2024.8.07.0000 que a parte agravante formulou o mesmo pedido, com os mesmos argumentos. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora